Tribunal: TJES
Processo: 5003360-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003360-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIONE ODILIA FRANCISCA CAMPOS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B91). FATO SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO PELO INSS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ELIONE ODILIA FRANCISCA CAMPOS contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. O pedido principal visa ao restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade (Auxílio-Doença Acidentário – B91).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do Código de Processo Civil) para o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, especialmente considerando o fato superveniente do reconhecimento administrativo do direito pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A análise em sede de Agravo de Instrumento restringe-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência (art. 300 do Código de Processo Civil), sob pena de supressão de instância.

2. O auxílio-doença acidentário (B91) pressupõe que a incapacidade para o trabalho, por mais de 15 dias, decorra de acidente de trabalho ou doença a ele equiparada (art. 59 c/c arts. 19 a 21-A da Lei nº 8.213/1991).

3. Após a interposição do recurso, sobreveio fato novo consistente no reconhecimento administrativo, pela própria Autarquia Agravada, do direito da Agravante ao benefício B91 (NB 717.993.058-0), abrangendo o período de 17/12/2024 a 30/06/2025, atraindo a incidência do art. 435, do Código de Processo Civil.

4. O reconhecimento administrativo, que atestou o nexo entre o quadro clínico (CID Z73) e a atividade laboral, configura robusto elemento probatório e evidencia a probabilidade do direito invocado pela Agravante, preenchendo o requisito do art. 300 do Código de Processo Civil.
5. O perigo de dano demonstra-se pela persistência da condição incapacitante da segurada (diagnosticada com esgotamento, fibromialgia, entre outros), atestada por laudos médicos atualizados, mesmo após a data de cessação fixada administrativamente, aliada à natureza alimentar do benefício.
6. Havendo cessação indevida de benefício anterior (NB 650.969.657-0), o termo inicial do restabelecimento deve retroagir ao dia seguinte à cessação (06/09/2024), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento administrativo superveniente do direito ao benefício acidentário pelo INSS, mesmo após a interposição do Agravo de Instrumento, constitui fato novo relevante que demonstra a probabilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC).
2. A persistência da incapacidade, atestada por laudos médicos atualizados, aliada à natureza alimentar do benefício, configura o perigo de dano necessário ao deferimento da medida liminar de restabelecimento do auxílio-doença.

3. O termo inicial do auxílio-doença acidentário, em caso de cessação indevida de benefício anterior, deve ser fixado no dia seguinte à referida cessação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: art. 300, art. 435. Lei nº 8.213/1991: art. 19, art. 20, art. 21, art. 21-A, art. 59. Lei nº 11.430/2006.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ), REsp 1.838.756/SP. Superior Tribunal de Justiça (STJ), AgInt no REsp 1.408.081/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ELIONE ODILIA FRANCISCA CAMPOS (id 12525322), por meio do qual pretende ver reformada a decisão (id 12525329) que, nos autos da “ação acidentária” nº 5000352-13.2025.8.08.0028, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária.
Irresignada, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) padece de múltiplas patologias de origem ocupacional, como síndrome de burnout, transtornos de ansiedade e depressão, e fibromialgia, adquiridas em decorrência de sua atividade como bancária; (ii) embora o Instituto Nacional do Seguro Social tenha cessado seu benefício, o médico de sua empregadora a considerou inapta para o retorno ao trabalho, configurando o “limbo previdenciário”; (iii) a vasta prova documental, incluindo laudos médicos e a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitida pelo sindicato, demonstra a probabilidade de seu direito e o perigo de dano, por se tratar de verba de natureza alimentar, preenchendo os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

O Agravado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003360-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIONE ODILIA FRANCISCA CAMPOS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da decisão judicial que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante, consistente no restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade (Auxílio-Doença Acidentário).

Tem-se, outrossim, que a questão submetida a reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça é a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente à luz do fato superveniente noticiado pela Agravante.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Como cediço, o auxílio-doença, encontra previsão no art. 59 da Lei nº 8.213/1991, que estabelece:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

A modalidade acidentária (B91) do benefício, objeto da presente demanda, pressupõe que a incapacidade decorra de acidente de trabalho ou doença a ele equiparada, conforme definido nos arts. 19 a 21-A da mesma Lei.

Notadamente, o art. 21-A, introduzido pela Lei nº 11.430/2006, estabelece a presunção de nexo técnico epidemiológico (NTEP) entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade, quando estatisticamente relevante.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que, após a interposição do presente recurso e o indeferimento da tutela recursal, sobreveio fato novo de crucial relevância para o deslinde da controvérsia, atraindo a incidência do art. 435, do Código de Processo Civil.

Conforme petição e documentos de ids 15848506, 15848507 e 15848508, a própria Autarquia Agravada, em sede administrativa, reconheceu o direito da Agravante ao benefício pleiteado, concedendo-lhe o auxílio-doença na modalidade acidentária (B91 - NB 717.993.058-0), com início em 17/12/2024 e cessação prevista para 30/06/2025.

Tal decisão administrativa - que reconheceu expressamente o nexo entre o quadro clínico da segurada (CID Z73 - Problemas relacionados com a organização do seu modo de vida, equiparada a Acidente de Trabalho com base em CAT emitida pelo Sindicato ) e a atividade laboral por ela desenvolvida -, configura robusto elemento probatório que evidencia a probabilidade do direito invocado pela Agravante, nos moldes do art. 59 c/c arts. 19 a 21-A da Lei nº 8.213/1991 e do próprio art. 300 do Código de Processo Civil.

O reconhecimento administrativo do direito ao benefício acidentário, ainda que referente a período pretérito, corrobora significativamente as alegações autorais quanto à natureza ocupacional de suas moléstias e à sua incapacidade laboral no período, fragilizando sobremaneira os fundamentos da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência por ausência desse requisito.

Ademais, o perigo de dano também se afigura presente.

A Agravante demonstra, por meio de laudos médicos atualizados, que sua condição incapacitante (diagnosticada com esgotamento emocional e exaustão física relacionados ao trabalho, fibromialgia, diarreia crônica, síncopes, neuropatia de fibra fina, entre outros) persiste mesmo após a data de cessação fixada administrativamente (30/06/2025), tanto que formulou novo requerimento administrativo em 22/08/2025.

Tratando-se de benefício de natureza alimentar, essencial à subsistência da segurada, que se encontra afastada do trabalho há considerável lapso temporal, afigura-se patente o risco de dano grave e de difícil reparação caso tenha que aguardar o provimento jurisdicional definitivo.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da decisão impugnada, na medida em que o reconhecimento administrativo do direito ao benefício acidentário pela própria Autarquia Previdenciária, aliado à demonstração da persistência da incapacidade e à natureza alimentar da verba, preenche inequivocamente os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, bem como indica o preenchimento dos requisitos dos arts. 59 e seguintes da Lei nº 8.213/1991 para o período posterior à cessação administrativa.

Por fim, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.838.756/SP; AgInt no REsp 1.408.081/SC), inexistente prévia concessão de auxílio-doença, o termo inicial do benefício acidentário deve ser a data do requerimento administrativo. Todavia, havendo cessação indevida anterior, o termo inicial deve retroagir ao dia seguinte à cessação, hipótese que se amolda ao presente caso concreto.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e lhe dou provimento para, reformando a decisão agravada (id 12525329 ) deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) que implante em favor da Agravante, ELIONE ODILIA FRANCISCA CAMPOS, o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário (B91), com data de início (DIB) fixada em 06/09/2024 (dia seguinte à cessação do NB 650.969.657-0), mantendo-o ativo até ulterior decisão judicial ou administrativa fundamentada em perícia médica conclusiva pela recuperação da capacidade laboral, observando-se eventuais períodos já cobertos pela concessão administrativa superveniente do NB 717.993.058-0 (17/12/2024 a 30/06/2025).